Tribunal: STF
Processo: ARE 1421261
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. APOSENTADORIA ESPECIAL. INTEGRALIDADE E PARIDADE. ATENDIMENTO DOS REQUISITOS ASSENTADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. ANÁLISE DO QUADRO FÁTICO E DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. APOSENTADORIA. PERMANÊNCIA NO CARGO PÚBLICO. PERCEPÇÃO SIMULTÂNEA DE PROVENTOS E REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. NEGATIVA DE PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS.



 1. Trata-se de agravos contra decisão negativa de admissibilidade de recursos extraordinários interpostos em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “Ação de concessão de benefício previdenciário. Olímpia. Servidora municipal ocupante do cargo de cirurgiã dentista. Pretensão de obter a conversão do tempo prestado em atividade insalubre para fins de aposentadoria especial, com paridade e integralidade. Possibilidade. Aplicação do disposto no artigo 40, § 4º, inciso III, da Constituição Federal, e da Lei n. 8.213/1991. Servidora que ingressou no serviço público antes da vigência da EC n. 41/2003. Precedentes desta Corte e do STF. Permanência em atividade após o requerimento administrativo de aposentadoria. Data de início do benefício (DIB) que deve ser alterada para corresponder à da passagem para a inatividade ou à do trânsito em julgado. Inteligência do artigo 37, § 10, da Constituição Federal, que veda expressamente a percepção simultânea de proventos de aposentadoria com a remuneração do cargo. Direito ao abono de permanência, nos termos do artigo 40, § 19, da Constituição Federal. Remessa necessária e apelação autárquica parcialmente providas.” (e-doc. 8).



    2. A autora Patricia Fiorin Vicente Pereira, no recurso extraordinário relativo ao e-doc. 11, aponta violação ao art. 37, § 10, da Constituição da República. Afirma inobservado o Tema nº 709 do ementário da Repercussão Geral. Discorre sobre o direito ao recebimento dos proventos desde o dia do requerimento administrativo. Caso assim não se entenda, pleiteia o pagamento das diferenças pretendidas a título de indenização por danos materiais. 



    3. O Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Olímpia (Olímpiaprev), no recurso extraordinário pertinente ao e-doc. 13, alega violação ao art. 40, §§ 1º, 3º, 4º, 8º e 17, da Constituição da República. Assevera que a aposentadoria especial é incompatível com a concessão de integralidade e paridade. 



    É o relatório. 



    Decido.



    4. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base nos elementos fático-probatórios carreados aos autos e com lastro nas normas de regência, decidindo a partir dos seguintes meandros:



    “Assim, não há como negar o direito à aposentadoria especial aos servidores que tenham trabalhado em funções insalubres, perigosas ou penosas. No caso da autora, ela é cirurgiã dentista na rede pública municipal de Olímpia, atividade que foi atestada como especial (no período de 28.01.1993 a 26.06.2019) pelo laudo pericial de fls. 245/257. 



    Por estas razões, a apelada faz jus à aposentadoria especial com os benefícios da paridade e integralidade, assegurados àqueles que ingressaram no serviço público anteriormente à publicação da Emenda Constitucional nº 41/2003.



    No caso dos autos, o requisito acima foi preenchido pela autora, na medida em que foi admitida em 28.01.1993 (p. 16).



    (...)



    Já no tocante à data de início do benefício (DIB), a sentença comporta reforma. Fixou-se como data de início do benefício a data do protocolo do requerimento administrativo, em 26.06.2019 (p. 29 e seguintes). 



    Ocorre que a servidora continuou no exercício de seu cargo, recebendo regularmente seus vencimentos após a data acima, tanto que, nas contrarrazões, requereu a indenização dos referidos valores a título de abono de permanência, na medida em que houve o desconto da contribuição previdenciária em sua folha de pagamento (p. 301). 



    Nesse caso, o pagamento do benefício de aposentadoria acumulado com a remuneração do cargo violaria o artigo 37, § 10, da Constituição Federal, que dispõe expressamente que é vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração.



    (...)



    Deste modo, a data de início do benefício deverá ser a do trânsito em julgado desta apelação, ressaltado o aspecto de que a autora faz jus ao abono de permanência. Com efeito, verificando-se concluído o tempo de serviço necessário à aposentação, ao ter continuado em atividade, aplica-se a previsão do artigo 40, § 19, da Constituição Federal, verbis: § 19 - O servidor de que trata este artigo que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no § 1º, III, a, e que opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no § 1º, II. 



    Dado isso, fica assegurado o direito da autora ao recebimento do abono de permanência a partir da data do requerimento administrativo (26.06.2019), até o dia em que cessou a atividade ou o dia anterior a data de início do benefício (que corresponderá à data do trânsito em julgado deste processo).” (e-doc. 8).



    5. Como se pode notar, para eventualmente se aferir qualquer divergência quanto ao entendimento definido no acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos pelo ente de previdência, seriam necessários o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e a análise da legislação de regência, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    6. Nessa linha, cito os seguintes precedentes desta Corte, em relação ao contido no recurso interposto pelo Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Olímpia:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA. ATIVIDADE INSALUBRE. APOSENTADORIA ESPECIAL: POSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE N. 33 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PARIDADE E INTEGRALIDADE. REQUISITOS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (RE nº 1.189.836-AgR/RN, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 29/11/2019, p. 12/12/2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/1998. REQUISITOS DA REGRA DE TRANSIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 47/2005. PARIDADE E INTEGRALIDADE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional local e o reexame minucioso dos fatos e das provas dos autos (Súmulas 279/STF e 280/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” 



    (ARE nº 1.359.491-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 04/04/2022, p. 19/04/2022).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Servidora pública municipal. Atividade insalubre. Concessão de aposentadoria especial. Paridade e integralidade. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Súmula nº 279 do STF. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



     (ARE nº 1.312.150-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 22/11/2022, p. 19/12/2022).



    7. No tocante à alteração da DIB, sem razão à autora. A jurisprudência do Supremo Tribunal é uníssona quanto à impossibilidade de percepção simultânea de proventos e remuneração do cargo, salvo nas hipóteses expressamente previstas na Constituição. Além do mais, como consta do acórdão acima transcrito, foi reconhecido à recorrente o direito ao recebimento do abono de permanência relativo ao período em que continuou em exercício após o requerimento da aposentadoria.



    8. Cito, a esse respeito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). LEGISLAÇÃO DO ENTE FEDERATIVO QUE ESTABELECE A APOSENTADORIA COMO CAUSA DE VACÂNCIA. MANUTENÇÃO OU REINTEGRAÇÃO AO CARGO SEM SUBMISSÃO A NOVO CONCURSO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1150 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A Constituição Federal veda a percepção simultânea de proventos de aposentadoria com remuneração de cargo, emprego ou função publica, ressalvadas as hipóteses de cargos acumuláveis na forma da CARTA MAGNA, cargos eletivos e cargos em comissão (art. 37, § 10, da Constituição). 



    2. O Plenário desta SUPREMA CORTE, nos autos do RE 1.302.501- RG, julgado sob o rito da repercussão geral (Rel. Min. LUIX FUX, DJe de 25/8/2021, Tema 1150), fixou tese no sentido de que: “O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade.” 



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).”



    (RE nº 1.432.405-AgR/PI, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 26/06/2023, p. 29/06/2023).



    “MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO. O direito líquido e certo é, a um só tempo, condição da ação e mérito do mandado de segurança. 



    PROVENTOS E VENCIMENTOS – PERCEPÇÃO. A possibilidade de acumular, fora dos casos previstos na Constituição Federal, proventos e vencimentos pressupõe o reingresso, mediante concurso público, antes da Emenda Constitucional nº 20/1998, conforme versado no artigo 11 dela constante.”



    (MS nº 37.582/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 03/05/2021, p. 17/05/2021).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CARGO PÚBLICO DE PROVIMENTO EFETIVO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS COM VENCIMENTOS ORIUNDOS DO MESMO CARGO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria com remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvada as hipóteses de cargos acumuláveis na forma da Constituição, cargos eletivos e cargos em comissão. Precedentes. 



    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 



    3. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.235.897-AgR/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 20/03/2020, p. 30/03/2020).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). LEGISLAÇÃO DO ENTE FEDERATIVO QUE ESTABELECE A APOSENTADORIA COMO CAUSA DE VACÂNCIA. MANUTENÇÃO OU REINTEGRAÇÃO AO CARGO SEM SUBMISSÃO A NOVO CONCURSO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS E VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE APENAS NO CASO DE CARGOS, FUNÇÕES OU EMPREGOS ACUMULÁVEIS NA ATIVIDADE. PRECEDENTES. RE 655.283. TEMA 606 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISTINGUISHING. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.”



    (RE nº 1.302.501-RG/PR, Tema RG nº 1.150; Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j.17/06/2021, p. 25/08/2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 14.12.2020. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL OCUPANTE DE CARGO EFETIVO. LEGISLAÇÃO LOCAL QUE PREVÊ A VACÂNCIA DO CARGO APÓS A APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO NO MESMO CARGO QUE OCUPAVA SEM A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO. CUMULAÇÃO DE VENCIMENTOS COM PROVENTOS DE APOSENTADORIA ORIUNDA DO RGPS. IMPOSSIBILIDADE. APELO EXTREMO DO MUNICÍPIO AGRAVADO PROVIDO. PRECEDENTES. 1. Segundo a legislação municipal a aposentadoria voluntária de servidor público regido pelo RGPS é causa de vacância do cargo público. 2. No caso, a pretensão do Recorrente é de ser reintegrado no mesmo cargo que ocupava antes de sua aposentadoria voluntária sem a realização de novo concurso público. 3. A Turma Recursal de origem decidiu a causa em divergência com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que a reintegração de servidor público efetivo no mesmo cargo público após a aposentadoria exige aprovação em concurso público. 4. Na hipótese, não é possível a acumulação de vencimentos de cargo público com proventos de aposentadoria oriunda do Regime Geral de Previdência Social. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.“



    (RE nº 1.287.550-ED-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 03/05/2021, p. 12/05/2021).



    9. Ante o exposto, nego provimento aos agravos nos recursos extraordinários, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de abril de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator